Tribunal: TJES
Processo: 5009520-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009520-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDITH ALTOE

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – LIQUIDAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA – INTEMPESTIVIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO NULA – RECURSO PROVIDO.

1. Na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a adequação do valor executado ao título executivo correspondente constitui matéria de ordem pública, e pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, cognoscível inclusive de ofício
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.365.103/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.).

2. É nula a decisão que se limita a homologar os cálculos apresentados no processo executivo sem expor, ainda que de forma sucinta e objetiva, a motivação sobre a adequada correlação entre os valores apontados pelo credor e o título executivo judicial, quando impugnada.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009520-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: EDITH ALTOÉ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 6227950), que não conheceu, por intempestividade, a impugnação aos cálculos apresentados pela Agravada nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva nº. 0001618-74.2016.8.08.0016, e homologou os valores discriminados pela última.

Pelas razões recursais id 5785031, o Agravante alega, em síntese, (a) a inexistência de preclusão quanto à aferição da correção dos cálculos apresentados pelo exequente de sentença coletiva; (b) que os juros de mora devem ser calculados desde a habilitação, pois somente a partir do referido momento a sentença é individualizada; (c) que a Agravada não comprovou sua condição de associada do IDEC, não havendo, assim, demonstração de sua legitimidade ativa; (d) que houve indevida inserção de juros remuneratórios nos cálculos apresentados, pois extrapola os limites da sentença exequenda.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009520-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: EDITH ALTOÉ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 6227950), que não conheceu, por intempestividade, a impugnação aos cálculos apresentados pela Agravada nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva nº. 0001618-74.2016.8.08.0016, e homologou os valores discriminados pela última.

Pelas razões recursais id 5785031, o Agravante alega, em síntese, (a) a inexistência de preclusão quanto à aferição da correção dos cálculos apresentados pelo exequente de sentença coletiva; (b) que os juros de mora devem ser calculados desde a habilitação, pois somente a partir do referido momento a sentença é individualizada; (c) que a Agravada não comprovou sua condição de associada do IDEC, não havendo, assim, demonstração de sua legitimidade ativa; (d) que houve indevida inserção de juros remuneratórios nos cálculos apresentados, pois extrapola os limites da sentença exequenda.

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que cuida-se de ação de cumprimento de sentença coletiva, proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da ação civil pública nº. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, em face do Banco do Brasil S/A, que reconheceu o direito dos correntistas às diferenças dos expurgos inflacionários sobre a caderneta de poupança, em decorrência do Plano Verão.

Inicialmente, impende consignar que a intempestividade da resposta apresentada pela Agravada nos autos da liquidação não impede a apreciação da matéria pelo Juízo, haja vista que, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a adequação do valor executado ao título executivo correspondente constitui matéria de ordem pública, e pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, cognoscível inclusive de ofício
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.365.103/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.).

Deste modo, incumbiria ao douto magistrado, mesmo diante da resposta apresentada fora do prazo legal, perquirir a conformidade dos cálculos apresentados pelo exequente com o título executivo judicial proferido, em decisão fundamentada, o que não ocorreu.

In casu
, observa-se que a decisão impugnada limitou-se a pronunciar a intempestividade da resposta e homologar os cálculos apresentados pela exequente sem tecer nenhuma fundamentação sobre matéria, o que seria necessário sobretudo diante das relevantes considerações tecidas pela Agravante na resposta apresentada, ainda que intempestiva.

Consoante cediço, o Código de Processo Civil preceitua que não se considera fundamentada a decisão que deixa de esclarecer os motivos que conduziram ao entendimento nela externado, bem como a que deixa de apreciar os argumentos deduzidos pelas partes (vide artigo 489, §1º, incisos II e IV).

Ademais, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que “
(...).
Como orienta o excelso Supremo Tribunal Federal, [...] A motivação dos atos decisórios, enquanto indisponível garantia instituída em favor dos sujeitos da relação processual, constitui pressuposto de
validade e de eficácia
dos pronunciamentos jurisdicionais, daí porque quando deixa de explicitar os motivos que ensejaram seu convencimento, o Juízo a quo prolata sentença
absolutamente nula
, na esteira da iterativa jurisprudência dos Sodalícios pátrios.
(...).
” (TJES, Classe: Apelação, 005150006376, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Registro que a jurisprudência reputa nula a decisão que se limita a homologar os cálculos apresentados, sem a necessária fundamentação, ainda que concisa:

APELAÇÃO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - SENTENÇA QUE APENAS HOMOLOGA CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA. - Em observância ao art. 93, IX, da CF/88, as decisões do Poder Judiciário devem ser providas de fundamentação, sob pena de nulidade - Evidenciado que o Juiz de primeiro grau homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo sem indicar a razão pela qual desprezou os cálculos elaborados pelas partes, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação - Preliminar acolhida e decisão cassada.

(TJ-MG - AC: 10024111957619001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Data de Publicação: 04/03/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL SEM ANALISAR AS TESES TRAZIDAS PELA PARTE NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE – DECISÃO CASSADA.

1. A fundamentação da decisão constitui condição de validade (artigo 93, IX, da Constituição da Republica) e sua falta impõe a decretação de nulidade da mesma.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PR 0045111-25.2019.8.16.0000 Rolândia, Relator: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 09/12/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ATO QUE IMPLICA EM OFENSA AO ARTIGO 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0036420-90.2017.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Juíza Sandra Bauermann - J. 06.06.2018)

(TJ-PR - AI: 00364209020178160000 PR 0036420-90.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 06/06/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2018)

Assim, forçoso concluir que a decisão hostilizada padece de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 486, § 1º, II e IV, do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e dou provimento a fim de anular a decisão agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões